Tribunal: TJMT
Processo: 1042760-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042760-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FATOS SUPERVENIENTES. NOVOS DESCONTOS POSTERIORES À AÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE AÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de litispendência com ação anteriormente ajuizada, em demanda na qual o autor pleiteia a restituição de valores decorrentes de novos descontos realizados em sua conta corrente sob a rubrica “MORA CRED PESS”, em datas posteriores àquelas discutidas no processo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reiteração de descontos indevidos em conta corrente, ocorridos após a propositura de ação anterior, configura litispendência ou se constitui nova causa de pedir apta a fundamentar demanda autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a presença simultânea de identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir da presente ação decorre de fatos novos, consistentes em descontos realizados em período posterior ao objeto da demanda anterior.

Cada desconto indevido configura nova lesão ao patrimônio do consumidor, gerando pretensão autônoma e distinta daquela já apreciada judicialmente.

O pedido formulado nesta ação refere-se à restituição de valores diversos dos discutidos no processo anterior, inexistindo coincidência objetiva entre as demandas.

A pendência de recurso na ação anterior não caracteriza litispendência, sobretudo quando não abrange o mérito dos novos descontos impugnados.

A propositura da nova demanda decorre, inclusive, de orientação do juízo da ação anterior, que reconheceu a necessidade de ação autônoma para apuração dos novos débitos.

O reconhecimento da litispendência, nessas circunstâncias, viola o princípio do acesso à justiça e compromete os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A reiteração de descontos indevidos em conta corrente, ocorridos após a propositura de ação anterior, configura fato novo e gera causa de pedir autônoma, afastando a litispendência.

A inexistência de identidade de causa de pedir e de pedido impede o reconhecimento da tríplice identidade prevista no art. 337 do Código de Processo Civil.

O consumidor tem assegurado o direito de ajuizar nova ação para cada lesão patrimonial distinta decorrente de conduta ilícita reiterada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 337, §§ 1o e 2o; Lei no 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ARLINDO RATTO JUNIOR contra a sentença (ID 304080873) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ocorrência de litispendência com a ação no 1007558-83.2024.8.11.0001.

Sustenta o recorrente, em síntese, que não há identidade de causa de pedir e pedido, pois a presente ação discute novos descontos, realizados em sua conta corrente em datas posteriores àqueles já julgados na ação anterior. Afirma que cada novo desconto constitui uma nova lesão ao seu direito, gerando uma nova pretensão.

O recorrido, em contrarrazões (ID 304080883), apresentou argumentos genéricos que não enfrentam diretamente a questão da litispendência, limitando-se a discutir a ausência de requerimento administrativo.

VOTO

COLENDOS PARES

O recurso é tempestivo e, tendo sido deferida a gratuidade de justiça (ID 304080880), preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal é singela: verificar se há, de fato, litispendência entre a presente demanda e a ação anterior de no 1007558-83.2024.8.11.0001.

A resposta é negativa. Para que se configure a litispendência, é necessária a chamada "tríplice identidade": mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme dispõe o art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

No caso, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são manifestamente distintos.

A primeira ação (no 1007558-83.2024) teve como causa de pedir os descontos indevidos sob a rubrica "MORA CRED PESS" realizados até a sua propositura. O pedido, por consequência, foi a restituição daqueles valores específicos.

A presente demanda, por sua vez, fundamenta-se em fatos novos: a reiteração da conduta ilícita pelo banco, com a realização de novos descontos, sob a mesma rubrica, em datas posteriores, ocorridos entre 07 de outubro de 2024 e 20 de junho de 2025, conforme detalhado na petição inicial (ID 304080865).

Os novos descontos indevidos constituem uma nova lesão ao patrimônio do consumidor, gerando uma nova e autônoma causa de pedir. Consequentemente, o pedido também é diverso, pois visa a restituição de valores distintos daqueles que foram objeto da condenação anterior, concernente a fatos posteriores, conforme, aliás, reconhecido por ocasião do julgamento do próprio recurso nos autos 1007558-83.20248.11.0001 (id. 316078893).

Ademais, a própria petição inicial desta nova ação esclarece que sua propositura decorreu de determinação do juízo do processo anterior, que, ao julgar os embargos à execução (ID 304080870), entendeu que a cobrança dos novos descontos deveria ser objeto de uma nova ação judicial, o que foi confirmado no órgão
ad quem
.

Portanto, afastada a litispendência, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que o processo retorne à origem e tenha seu regular prosseguimento, com a análise do mérito da questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença de primeiro grau (ID 304080873).

Determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular processamento do feito, como de direito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026